Tribunal: TJBA
Processo: 8149641-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8149641-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (2)

Advogado(s): MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: RUANA KESSIA GOMES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s):GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, SHAYLYNE DE LIMA SILVA, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. COMPRA DE SMARTPHONE (IPHONE). APARELHO VENDIDO SEM FONES DE OUVIDO E CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. FONES DE OUVIDO MERAMENTE ACESSÓRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. APELOS DA AUTORA E DA RÉ IMPROVIDOS.

1. Há carência de interesse de agir em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado pela ré, haja vista que a apelação é dotada de efeito suspensivo ope legis.

2. A
inda que a ré sustente que outras empresas também fabricam o adaptador de tomada, é certo é que tal providência importaria em indevida onerosidade imposta pela fabricante ao consumidor, já que o referido item é indispensável para a plena utilização do bem adquirido, que não ostenta autonomia de funcionamento, sendo, por essa razão, irrelevante a informação acerca da retirada do produto.

3. Na verdade, não se sustenta a alegação de que o aparelho celular poderia funcionar com carregador de qualquer outro fabricante, porquanto inexistente, nos autos, nenhuma evidência de compatibilidade e segurança, inclusive porque, como cediço, o modelo de cabo carregador fabricado pela Apple tem compatibilidade limitada, diferenciando-se de outros celulares à venda em território nacional.

4. Ademais, é possível que a utilização de um carregador diferente daquele fabricado pela ré acarrete dano ao celular, o que, por certo, servirá de motivo para a não ativação da garantia. Não bastasse, apesar de não ser obrigatória a compra do adaptador de tomada fabricado pela ré, fato é que a própria empresa, em diversos canais de suporte aos consumidores, propõe a aquisição do produto.

5. Destarte, embora a fabricante negue a prática da venda casada, é evidente que, com a aquisição do celular, o consumidor, consequentemente, também vai buscar adquirir o correspondente carregador, prática que configura a venda casada dos produtos e esbarra na vedação prevista no art. 39, inc. I do CDC. Nesse contexto, se mostrou correta a obrigação de fazer imposta em sentença quanto à entrega de carregador original, completo e compatível com o aparelho adquirido (Iphone 11 64GB), ou, caso não seja possível, o pagamento do preço veiculado no seu site, relativo ao carregador USB-C.

6. Diversa, contudo, é a situação quanto aos fone de ouvido, que não é considerado item essencial ao uso do celular, podendo ser adquirido separadamente, sem configurar venda casada.

7. O pleito indenizatório não merece prosperar, pois a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero aborrecimento, insuficiente para configuração dos danos morais suscetíveis de reparação cível.

8. Na sucumbência recíproca os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art.85, par.2º, do Código de Processo Civil. Logo, se afigura justo e proporcional o rateio dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada umas das partes, observada a gratuidade processual em relação à autora.

9.
A
pelos improvidos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8149641-39.2022.8.05.0001
em que figuram como apelantes e apelados R
UANA KESSIA GOMES DA SILVA
e
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
,
e
o fazem nos termos do voto da Relatora.